Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-16.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-16.2017.8.14.0049

APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: OVIDIO DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RESPECTIVO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. PERTINÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO INTEGRALIZADO TÃO SOMENTE COM A FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONTRATUALMENTE PREVISTO, E COM A RESPECTIVA INCIDÊNCIA A PARTIR DA DECLARAÇÃO RENOVATÓRIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em acolher parcialmente os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 29/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

OVÍDIO DA SILVA LISBOA
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de integralizar o acórdão de Id. 9255427, que deu provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto por
CLARO S/A
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 9688692)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois além de ter deixado de se pronunciar quanto ao art. 72 da Lei nº 8.245/91, segundo o qual o valor da locação deverá estar compatível com o valor real de mercado para que ocorra a renovação, também deixou de fixar os índices de correção monetária e o respectivo termo inicial. Acrescenta que a decisão caiu em
contradição
quando fixou aluguel provisório no valor de R$1.706,84 (um mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) e fez menção ao valor de R$2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos), fixado provisoriamente nos autos da ação revisional de aluguel nº 0006873-48.2013.8.14.0049. Por derradeiro, pretende o prequestionamento da matéria ventilada. Outrossim, almeja o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 9880595)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro, primeiramente, inconsistente a tese de contradição sustentada
, porquanto o valor provisoriamente fixado a título de aluguéis em
R$1.706,84 (um mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos)

é exatamente o que foi pedido na peça de ingresso da ação originária (Id. 1760161, pág. 10), restando observado o princípio da adstrição.

Ademais, o acordão ressalvou expressamente que o dito valor se aplicaria apenas e tão somente na hipótese de outro não ser fixado em fase de cumprimento de sentença nos autos da ação revisional de aluguel nº 0006873-48.2013.8.14.0049, portanto, de forma subsidiaria, a teor de sua parte dispositiva:

À vista do exposto, JULGANDO PREJUDICADO o recurso de agravo interno, voto pelo (a):

1. PROVIMENTO do recurso principal de apelação;

2. REFORMA DA SENTENÇA, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a renovação do contrato de locação pelo prazo de 05 (cinco) anos,
cujas prestações mensais fixo provisoriamente no valor de R$1.706,84 (mil setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizado e corrigido monetariamente,
se outro não tiver sido determinado o cumprimento na ação revisional nº 0006873- 48.2013.814.0049
;

3. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS;

4. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados na origem para 12% (doze por cento), considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelante nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015.

5. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Outrossim, tal fato, por si só, não conflita com o acórdão proferido nos autos da ação própria, pois garante apenas o mínimo a ser fixado a título de prestação locatícia.

No que concerne à omissão alegada, em relação ao art. 72 da Lei nº 8.245/91, também não assiste razão à parte embargante, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual, isto é, quanto aos pedidos formulados no bojo da contenda, e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância do dispositivo legal mencionado.

Melhor sorte, porém, a socorre no que concerne à omissão do índice de atualização monetária e respectivo termo inicial de incidência do valor provisoriamente fixado no acórdão embargado, os quais entendo que deva ser aplicado o quanto definido em contrato, notadamente nas condições específicas de reajuste contidas no Id. 1760263-pág. 03, qual seja, índice IPCA, a partir da declaração da renovação contratual.

Friso que, tal como em relação à obrigação principal, ditos acessórios somente devem incidir subsidiariamente, caso outros não sejam fixados na ação própria mencionada ao norte.

Por derradeiro,
relativamente ao pedido de prequestionament
o da matéria aqui ventilada, afiguro prejudicado, eis que já realizado pelo acórdão embargado, forte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
"Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial"
(AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). 2. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213 do STJ) tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela administração tributária. 3. Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1840283/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRESCINDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial
. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual" (REsp n. 1.524.730/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015). 3.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1929650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849 DO CC/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4.
O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1694758/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL ACOLHIMENTO dos presentes aclaratórios, apenas e tão somente para integralizar o acórdão embargado com o índice de correção monetária e termo inicial de incidência definidos ao norte, mantendo-o incólume, quanto ao mais, pelos seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
16
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 14/10/2022